Tribunal: TJPA
Processo: 0000643-69.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 16, PAR?GRAFO ?NICO, INC. IV, DA LEI 10.826/2003. REQUERIDA ABSOLVI??O POR ALEGADA INSUFICI?NCIA DE PROVAS QUANTO ? AUTORIA DELITIVA. ALEGA??O IMPROCEDENTE. PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SUFICIENTEMENTE ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENA??O DO APELANTE. TENDO O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, QUE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERA??O QUANDO DA PROLA??O DA DECIS?O CONDENAT?RIA, CORROBORANDO O QUE FOI CONFIRMADO PELO RECORRENTE NA FASE JUDICIAL. INOCORR?NCIA DE VIOLA??O DO PRINC?PIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0000643-69.2007.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE:
Pedro Paulo Carmo de Moraes
ADVOGADO(A):

Luiz Carlos Corrêia
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Miguel Ribeiro Baía
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 10.826/2003. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SUFICIENTEMENTE ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE. TENDO O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, QUE DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CORROBORANDO O QUE FOI CONFIRMADO PELO RECORRENTE NA FASE JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
PEDRO PAULO CARMO DE MORAES
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Pedro Paulo Carmo de Moraes
, através de Advogado habilitado, objetivando reformar a decisão do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pelo cometimento do
crime previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV da Lei n.º 10.826/03
, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 16 de janeiro de 2007, Na Trav. Três de Maio, Policiais Militares em policiamento ostensivo encontraram o denunciado portando uma arma de fogo tipo calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, municiado com três cartuchos, sem que possuísse porte ou autorização legal, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

Em razões recursais
, alega o recorrente a insuficiência de provas nos autos que possam embasar uma decisão condenatória, devendo a sentença ser reformada para um decreto absolutória, com amparo no princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pela confirmação da condenação imposta ao recorrente.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Miguel Ribeiro Baía, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a confirmação da sentença condenatória.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE POSSAM EMBASAR UMA DECISÃO CONDENATÓRIA.

Alega o recorrente que insuficiência de provas nos autos que possam embasar uma decisão condenatória, devendo a sentença ser reformada para um decreto absolutória, com amparo no princípio
in dubio pro reo.

Analisando o alegado, percebo que o mesmo é desprovido de fundamento suficiente para ensejar a pretendida absolvição do réu, pois como se pode extrair-se dos autos,
as testemunhas MARCUS JOSÉ MORAES BATISTA E JOSÉ LINDENBERG PINHEIRO DE OLIVEIRA, Policiais Militares (fls. 99/100),
que procederam a prisão do recorrente, foram uníssonas em esclarecer que, no dia 16/01/2007, encontravam-se em uma incursão com sua equipe, quando se depararam com vários elementos sentados embaixo de uma árvore em atitude suspeita, ocasião em que foi feita abordagem e encontrada, em poder do acusado Pedro Paulo, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, numeração raspada e três cartuchos intactos.

O recorrente

PEDRO PAULO CARMO DE MORAES
,
na fase judicial (fls. 49/50), confessa a prática do crime que lhe foi imputado nos seguintes termos, aduzindo
que é verdadeira a acusação feita na inicial, aduzindo que trabalha na taberna do seu tio, onde estava guardada a arma, tendo pegado a mesma para mostrar e exibir aos seus colegas, quando foi detido pelos policiais militares.

Pelos depoimentos traçados no processo em epígrafe e diante da confissão do acusado, bem como pelo laudo de apresentação e apreensão da arma de fl. 33 e pelo laudo pericial da arma de fl. 58, não merece acolhimento a pretensão recursal, pelo que deve ser confirmada a autoria delitiva por tudo que foi trazido aos autos, devendo o depoimento de policiais que efetuaram a prisão do apelante ser levado em consideração quando em sintonia com outras provas dos autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há nos autos cópia da sentença condenatória que se pretende desconstituir - documentação imprescindível para o deslinde da questão - motivo pelo qual não há como se aferir a existência da alegada mácula na condenação.
2. O rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes.
3. Ademais, para se desconstituir o édito repressivo, como pretendido no
writ
, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus,
mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
.
5. Com relação ao delito de associação para o tráfico, é imperioso ressaltar que o Tribunal
a quo
, no acórdão impugnado, afirmou que há nos autos provas no sentido de demonstrar ¿a organização e o vínculo associativo existente entre os denunciados e o adolescente infrator na prática da traficância¿, especificando a atribuição de cada um dos pacientes na organização criminosa.
6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012)¿ (Grifei)

Acrescento que diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual incabível a alegação de ofensa ao princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 08ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 22.03.2021 a 29.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator